Tribunal: CARF
Processo: 10940.721861/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.721861/2012-19
ACÓRDÃO
1202-001.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YAZAKI AUTOPARTS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. REVERSÃO. EFEITO TRIBUTÁRIO NEUTRO
A exclusão, na apuração do lucro real, do valor correspondente à reversão
de provisões não dedutíveis deve ser precedida da adição ao lucro líquido
desse mesmo montante, para garantir a correta neutralidade tributária do
procedimento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. REVERSÃO. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO,
A exclusão, na apuração do lucro real, do valor correspondente à reversão
de provisões não dedutíveis deve ser precedida da adição ao lucro líquido
desse mesmo montante, com impacto na apuração da CSLL.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721861/2012-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem resumir a controvérsia, adoto o Relatório da decisão recorrida que abaixo
transcrevo:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 995.094,34, fls. 711, e da Contribuição Social s/ o Lucro líquido, R$
358.233,96, fls. 719, atinentes ao ano calendário de 2007, acrescidas de
penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base
no lucro real anual.
1.1.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 726/735, a pessoa
jurídica não teria adicionado à apuração do lucro líquido provisões não dedutíveis,
para efeitos de sua exclusão do lucro real.
1.2.- Tais provisões foram advindas do ano calendário de 2006 e, por indedutíveis,
nele tributadas, fls. 730, inciso 13.
2.- Ciente em 17/12/2012, fls. 748 e 750, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 751/775, anexada da documentação de fls. 813/869,
protocolada em 16/01/2013, através da qual alega, em síntese:
2.1- para efeitos da apuração do lucro líquido e lucro real teria cumprido as regras
exaradas nos arts. 247/250, 262, 275 e 392 do RIR/99;
2.1.1.- A impugnante esclarece que empresas do mesmo porte, com significativo
volume de lançamentos, optam por efetuar apenas o transporte do saldo total de
todas as contas de adição e exclusão controladas nos livros e demonstrações
contábeis diretamente no LALUR.
2.2.- A auditoria não conseguiu compreender a metodologia adotada no
momento da reversão da aludida provisão, como receita fictícia na determinação
do lucro real.
2.3.- O fato de não ter acionado a reversão da provisão como receita na
determinação do líquido, mas, sim, na apuração do lucro real, não permite
afirmar que a provisão revertida deixou de ser considerada lucro tributável, e,
tampouco, altera o resulta final do lucro real.
“Na verdade, o que se percebe no presente caso é que a lavratura do Auto de
Infração decorre simplesmente de uma interpretação equivocada da forma como
a impugnante apura o lucro real”
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721861/2012-19
3
2.4.- O LALUR, se constitui documento mais apropriado e suficiente para
demonstrar a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme decisões
do Conselho de contribuintes, ementas reproduzidas |às fls. 767/768.
2.5.- Necessidade de provas extemporâneas e diligências para o equacionamento
da questão, para o qual indica peritos e respectivos quesitos, para demonstrar
que a metodologia adotada não alterou seu resultado tributável.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro prolatou o
Acórdão 12-110.796 pelo qual considerou improcedente a impugnação, tendo em vista que o
sujeito passivo não logrou demonstrar que o valor das provisões não dedutíveis excluído do lucro
real pela reversão, teria sido adicionado ao lucro líquido como determina a legislação de regência.
A decisão consubstanciou-se na seguinte ementa;
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO
Uma vez que a documentação inserida nos autos alicerça a decisão da lide,
despiciendo o pleito de diligência/pericia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ Ano-calendário: 2007
REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. SISTEMÁTICA.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Pelas normas comerciais e contábeis, as reversões de provisões são
obrigatoriamente escrituradas, impactando o lucro líquido do exercício
respectivo. Somente assim a exclusão no Lalur daquelas não dedutíveis,
provisionadas e adicionadas em exercícios anteriores, é cabível. A sistemática de
adição e exclusão de saldos de provisões indedutíveis somente no Lalur não
encontra guarida em normas ou legislação contábil e fiscal, mormente quando
constatadas incoerências e resultem em redução do lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
REFLEXIVIDADE. PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. ADIÇÕES E EXCLUSÕES EFEITO
TRIBUTÁRIO.
Para tributos tomados sob reflexividade material, à falência de elemento
relevante, aplica-se a mesma decisão do feito que lhe deu origem.
Devidamente cientificada, a interessada recorre a este colegiado ratificando as
razões expedidas na peça impugnatória.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721861/2012-19
4
É o Relatório, em essência.

VOTO
Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo e foi interposto por agente legitimado, motivo pelo qual
dele conheço.
A questão em foco consiste na definição do correto tratamento contábil fiscal à
reversão do saldo das provisões indedutíveis no montante de R$ 5.686.253,35.
No caso em tela, a provisão foi constituída e adicionada ao lucro real em 2006. A
reversão, feita em 2007, não representa receita tributável e mostra-se correta a exclusão desse
valor na apuração do lucro real. Entretanto, no ato de reversão deveria haver a apropriação
contábil como receita do montante correspondente. Assim, seria garantida a neutralidade contábil
fiscal do procedimento. O TVF esclarece:
(...)
Ora, como a constituição de Provisão Não Dedutível no total de R$ 5.686.253,35
não afetou a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no AC 2006, sua reversão no AC
2007 não é receita tributável. Isso é incontestável. Neste caso, porém, o valor
revertido deveria ter sido reconhecido como receita na apuração do Lucro Líquido
em 2007 (o que o contribuinte não fez), e ulteriormente excluído na apuração do
Lucro Real (procedimento este feito pelo contribuinte).
(....)
O sujeito passivo não questiona essa neutralidade mas afirma que teria utilizado
outra metodologia para fazer a apropriação. Sustenta que teria feito o reconhecimento da receita
diretamente no LALUR e afirma que estaria incluída no valor de R$ 9.813.005,51 referente à
adição de “Provisão Não Dedutível (custos)” ao lucro tributável.
A declaração de voto integrante do acórdão recorrida analisa e derruba esse
argumento de forma insofismável:
(...)
A interessada não nega que deixou de escriturar e declarar a receita com reversão
de provisão, restando seu lucro líquido reduzido em tal montante que excluiu (no
caso R$ 5.686.253,35). Porém, argumenta que tal valor refere-se ao saldo de
provisões do ano-calendário anterior de 2006 que foi revertido, constando do
valor de R$ 9.813.005,51 adicionado ao lucro líquido para apuração do Lucro Real
na linha 02 da mesma Ficha 09A, que alega se referir ao saldo de provisões em
31/12/2007.
(...)
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721861/2012-19
5
Tentando entender tal sistemática, é possível resumir que a interessada não
escrituraria a constituição e reversão de provisões, não impactando seu resultado
do exercício (lucro líquido), mas que no Lalur adiciona “o saldo das provisões não
dedutíveis no final do exercício” e exclui o “saldo das provisões não dedutíveis no
início do mesmo”, fazendo assim com que as provisões não influam, também, na
apuração do Lucro Real.
Assim, por tal sistemática, o valor glosado de R$ 5.686.253,35, transcrito na linha
29 da Ficha 09A (exclusão) constaria como parte do valor de R$ 9.813.005,51,
transcrito na linha 02 da mesma ficha (adição).
Desta forma, tendo adicionado e excluído o valor de R$ 5.686.253,35 no Lalur
(transcrito no quadro 09A), o fato do mesmo não ter constado como receita - e
portanto não ter influído no resultado líquido do exercício - não impactou o Lucro
Real e consequentemente a apuração do IRPJ, sendo o lançamento objeto do
presente processo, desta forma, indevido.
Não assiste razão à interessada.
Primeiro porque a sistemática empregada pela mesma não encontra guarida em
qualquer norma contábil ou fiscal. Só por esta razão, e pela falta de escrituração
da receita de reversão de provisão respectiva ao valor excluído do lucro líquido, o
lançamento fiscal já estaria correto.
Porém, a interessada alega que sua metodologia não resulta em valor diferente
do que seria encontrado na correta apuração e, também por ter adicionado na
mesma ocasião o valor excluído, não acarretou prejuízo ao Erário na apuração do
Lucro Real e cálculo do IRPJ.
Mas isso não é verdade.
O valor de R$ 5.686.253,35. não foi adicionado na linha 03 da Ficha 09A.
Basta ver na ficha 04A (Custos dos Bens e Serviços Vendidos) da mesma DIPJ,
linhas 05, 11, 15 e 16 de “Parcelas não Dedutíveis”, que resultou no valor de R$
9.813.005,51 que foi adicionado na linha 09A e onde a interessada alega constar o
valor de R$ 5.686.253,35, que o valor de adição por constituição de provisões foi
de R$ 4.837.914,70 (linha 11). |Os demais valores de R$ 4.237,39 (linha 05-Custo
do Pessoal aplicado na Produção), R$ 4.880.043,21 (linha 15- Royalties e
Assistência Técnica no Exterior) e R$ 90.810,21 (linha 16 – Outros Custos) não se
referem a provisões, quão menos poderiam ter constado no saldo das mesmas no
ano de 2006, conclui-se.
Assim, bastaria comparar tais valores para constatar que o montante de exclusão
glosado de R$ 5.686.253,35 nunca poderia estar integralmente contido no valor
de R$ 4.837.914,70 de constituição de provisões, constante do valor total de R$
9.813.005,51 adicionado, como alega a interessada em sua justificativa.
(...)
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721861/2012-19
6
Observe-se ainda, com devida atenção, que ao contrário do que alega a
interessada, o valor de R$ 9.813.005,51 da linha 02 da Ficha 09A impactou, sim, o
lucro líquido, uma vez que o mesmo é a exata transcrição do somatório das
parcelas não dedutíveis do custo total de R$ 190.229.966,10, transcrito nas linhas
01 a 17 da Ficha 06A, custo total este devidamente escriturado e que reduziu o
lucro líquido do exercício, sendo assim adicionável.
Já o valor excluído do lucro líquido de R$ 5.686.253,38 que não constou – e
portanto não impactou - o lucro líquido, foi tão somente uma redução líquida do
mesmo, reduzindo o Lucro Real através de indevida exclusão, sendo portanto
correta sua glosa.
Desta observação se constata que o valor de R$ 4.837.914,70 da linha 11 da Ficha
06A que integrou o valor de R$ 9.813.005,51 de parcelas não dedutíveis
adicionado na Ficha 09A, é – na verdade – parcela não dedutível do valor de R$
7.706.275,31 de Constituição de Provisões do próprio ano de 2007 (ficha 06A
linha 11), nada tendo a ver com saldo de provisões de 2006.
A interessada apresentou, posteriormente à interposição do recurso voluntário,
laudo técnico elaborado por empresa de auditoria que atestaria a regularidade dos procedimentos
por ela adotados.
Importa registrar meu posicionamento no sentido de que o abrandamento da
legislação processual que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de elementos de prova
junto com a impugnação vai até o recurso voluntário. A partir daí, sem a demonstração de
condição superveniente que o justifique, é preclusa a apresentação de prova documental.
Ainda assim, caso meus pares entendam que o laudo merece apreciação, registro
que não socorre o sujeito passivo a contento. Trata-se de documento com ressalvas e observações
e que não apenas aceita o procedimento de supostamente adicionar o valor da provisão revertida
diretamente no LALUR, o que já se mostra contrário às normas contábeis, como também não
esclarece de que forma esse valor estaria incluído na parcela de RS 9.813.005,51; equívoco esse
devidamente explicitado na declaração de voto da decisão recorrida, acima transcrita.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, o que se aplica também
à CSLL.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721861/2012-19
7

Fl. 1140
DF CARF MF
Original